Tribunal: TJDFT
Processo: 0701784-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701784-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE DE SOUZA BOAZ AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRAZIELLE DE SOUZA BOAZ contra decisão proferida na ação ordinária no 0714484-84.2022.8.07.0018, em que contende com CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora, ora agravante, pediu a sua convocação para participar das demais etapas do Concurso Público para agente de Polícia Civil do Distrito Federal (ID 136339175): “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por GRAZIELLE DE SOUZA BOÁZ em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo reanálise do processo de aplicação do Teste de Aptidão Física - TAF do concurso público para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com a devida justificativa, sendo determinada a sua continuidade no certame e a realização das demais fases do concurso, além da sua nomeação e posse no cargo, caso seja aprovada. Narra a parte autora a sua participação no concurso Agente de Polícia Civil do Distrito Federal regido pelo Edital de Abertura no 1, de 30/06/2020. Informa a sua aprovação nas provas objetiva, discursiva, avaliação biopsicossocial e exames médicos. Em seguida, historia a sua convocação para a prova de capacidade física no período de 22 a 30 de julho de 2022. Noticia a realização dos exames físicos de maneira sequencial, sendo aprovada nos 4 (quatro) primeiros testes: a) barra fixa; b) flexão abdominal; c) meio sugado e; d) shuttle run (ir e vir). Recorda o final desses exames físicos perto das 11:00h, acreditando que haveria uma pausa para descanso e o retorno das avaliações para após as 15:00h como efetuado em dias anteriores. No entanto, registra que faltavam 35 para às 11:00h e se o horário fosse ultrapassado, os candidatos deveriam esperar até as 15:00h para terminarem os testes físicos. Todavia, menciona pressão de alguns concorrentes oriundos de outros Estados para o término dos exames pela manhã, pena de perda de voos previamente comprados para os seus locais de origem. Em seguida, história que os fiscais aceleraram os exames faltantes. Ressalta que estava na última bateria matutina, concluindo os testes físicos em um horário proibido por lei. De seu modo, evidencia que tais fatos a colocaram em condição desfavorável e violando a isonomia. Após, questionou o CEBRASPE sobre a veracidade das informações de tratamento diferenciado entre os concorrentes. Todavia, o segundo réu não motivou o indeferimento do recurso até esta data, restando evidente a ilegalidade da aplicação do exame físico em horário proibido por lei. Sustenta quebra da isonomia, consubstanciada no tratamento diferenciado dos concorrentes e desigualdade de condições. Afirma a existência de perigo de dano porquanto os exames psicológicos terão início em 18/09/2022. Requer a concessão de tutela de urgência para: a) seja determinando aos requeridos a sua convocação para participar das demais etapas do certame em referência, pena de multa diária e; subsidiariamente: b) se à época do julgamento não tenha sido concedida a tutela de urgência, seja determinada a imediata realização das fases do concurso que não pode participar, além da sua nomeação e posse no cargo pretendido, assegurando a sua progressão e posicionamento na carreira, nas mesmas condições dos demais candidatos, retroagindo todos os seus direitos à data de propositura desta lide. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente listados. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Houve uma descrição detalhada da prova de capacidade física no item 13 do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020, a saber: 13 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA 13.1 Serão convocados para a prova de capacidade física os candidatos aprovados nos exames biométricos e na avaliação médica. 13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem 13.1 deste edital estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 13.1.2 Os candidatos, com deficiência ou não, convocados nos termos do edital do concurso deverão submeter-se à prova de capacidade física, conforme as normas estabelecidas neste edital, tendo em vista a aptidão física necessária para suportar as exigências do curso de formação profissional e desenvolver as competências técnicas necessárias para desempenhar com eficácia as atribuições do cargo. 13.1.2.1 Não haverá adaptação dos testes físicos para os candidatos com deficiência, nos termos do art. 19 da Portaria no 6/2016 da PCDF e suas alterações. 13.2 Considera-se prova de capacidade física o conjunto de avaliações físicas realizadas pelos candidatos, com deficiência ou não, ao cargo de Agente de Polícia, em ordem preestabelecida, com a finalidade de avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências de prática de atividade física a que será submetido durante o Curso de Formação e para desempenhar as atividades típicas da categoria funcional. Já o teste de corrida de 12 (doze) minutos restou pormenorizado no item 13.11.6 abaixo transcrito: 13.11.6 DO TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS – PARA OS CANDIDATOS DOS SEXOS MASCULINO E FEMININO 13.11.6.1 O candidato, em única tentativa, terá o prazo de 12 minutos para percorrer a distância mínima exigida, em local adequado previamente demarcado, com identificação escalonada a cada 10 metros ao longo do trajeto. 13.11.6.2 A metodologia para a preparação e execução do teste de corrida de 12 minutos, para os candidatos de ambos os sexos, obedecerão aos seguintes critérios: a) o candidato poderá, durante os 12 minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir; b) o início e o término do teste serão indicados ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro; c) não será informado o tempo que restar para o término do teste, mas o candidato poderá utilizar relógio para controlar o seu tempo; d) ao passar pelo local de início do teste, cada candidato deverá dizer em voz alta os quatro últimos números de sua inscrição para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas completou naquele momento; e) após sinal sonoro encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir a metragem percorrida na última volta, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o sinal de término do teste. 13.11.6.3 A correta realização do teste de corrida de 12 minutos levará em consideração as seguintes observações: a) o tempo oficial do teste será controlado por relógio do coordenador do teste, sendo o único que servirá de referência para o início e o término do teste; b) orienta-se que, após o apito que indica o término do teste, o candidato não pare bruscamente a corrida, mas que continue a correr ou caminhar no sentido transversal da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando o sinal sonoro para o término do teste foi emitido. c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada pela banca examinadora. 13.11.6.4 Não será permitido ao candidato: I – uma vez iniciado o teste, abandonar a pista antes de ser liberado pela banca examinadora; II – deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela banca; III – dar ou receber qualquer tipo de ajuda física. 13.11.6.5 O teste do candidato será interrompido caso ocorra quaisquer das proibições do subitem 13.11.6.4 deste edital, sendo a distância percorrida desconsiderada e implicando na eliminação do candidato. 13.11.6.6 O piso da pista de corrida de 12 minutos poderá ser asfáltico, de concreto, sintético, de carvão, de cascalho, de saibro, dentre outros tipos de materiais existentes. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Na órbita dos concursos públicos, o edital faz lei entre as partes devendo a própria Administração Pública e dos candidatos a sujeição às suas disposições. Conforme relatado pela parte autora, a sua reprovação na prova de corrida de 12 (doze) minutos. Por outro lado, mediante análise de cognição sumária, entendo que não houve quebra da ordem dos testes físicos preestabelecida. Ao contrário, o adiantamento da avaliação de corrida aconteceu em razão de critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública dentro dos limites da discricionariedade. Ademais, a eventual vantagem aos concorrentes os quais fizeram os exames físicos de maneira fracionada não foi comprovada pela demandante. Nesta senda, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pelos requeridos, ao menos nesta análise preliminar. Sob outro prisma, impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Para mais, o deferimento do pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, violaria o princípio da isonomia, já que outros candidatos foram submetidos aos mesmos testes de aptidão física e aprovados para a fase subsequente. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PARTICIPAÇÃO EM FASES SUBSEQUENTES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO RELEVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Revela-se acertado o indeferimento da liminar pleiteada em Ação de Conhecimento, uma vez não identificado o fundamento relevante para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil, haja vista que o teste de capacidade física encontra-se devidamente previsto no edital do concurso público para escrivão da Polícia Civil do DF. 2 - Não sobressaindo dos elementos constantes dos autos ilegalidade aparente no edital ou irregularidade aferível de plano quanto às condições de realização do teste impugnado, não há lugar para o deferimento liminar da participação do candidato nas fases subsequentes do concurso. 3 - A realização de novo teste físico, sem qualquer indício de prova no sentido de amparar a pretensão liminar, ensejaria violação ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, que foram submetidos ao mesmo exame prestado pelo Autor. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 814876, 20140020121196AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/8/2014, publicado no DJE: 8/9/2014. Pág.: 235) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. EXAME FÍSICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. A concessão da medida antecipatória de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento (art. 273, CPC). As condições e disposições editalícias constituem lei entre as partes (princípios da legalidade e da vinculação ao edital), uma vez que regulam o concurso seletivo, sendo de obediência obrigatória tanto por parte da Administração Pública quanto dos candidatos. No caso, não existem elementos suficientes para aferir, prima facie, se o exame físico em questão foi realizado de acordo com as normas do edital, ou qualquer irregularidade praticada pela banca examinadora. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 816084, 20140020102950AGI, Relator: ALFEU MACHADO, Relator Designado:LEILA ARLANCH 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/8/2014, publicado no DJE: 5/9/2014. Pág.: 64) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO ELIMINADO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A carreira almejada possui a exigência de capacidade física para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar. Para tanto, no âmbito distrital, a prova física está subordinada ao disposto na lei que rege normas gerais para concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a qual estabelece a obrigatoriedade de o edital fixar os critérios objetivos, tais como as técnicas admitidas, bem como os desempenhos mínimos, para a realização de prova física. No caso, a justificativa apresentada pela comissão examinadora do concurso se deu em conformidade com a lei e o edital do concurso, não havendo nos autos prova inequívoca que infirme prima facie a legalidade e impessoalidade da reprovação do candidato em exame de teste físico. 3. Em sede de agravo inviável conceder a tutela de urgência pretendida, se necessária ampla dilação probatória para aferir suposta irregularidade no resultado conclusivo pela inaptidão. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1056426, 07092306320178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 7/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliás, nada impede que, sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual ilegalidade no ato administrativo atacado, possam ser acolhidas as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Por outro lado, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Citem-se. Intimem-se. ” Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão da tutela de urgência para: a) desconstituir o ato ilegal da Administração Pública no qual resultou na eliminação da agravante, que afronta à Lei 4878/65, conferindo o direito da demandante em realizar a fase da avaliação psicológica através de ordem judicial; b) o direito de prosseguir nas demais fases do certame, bem como o direito de realizar o curso de formação, posto que, estão presentes os pressupostos para a concessão da ordem de limar, ou seja, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao mérito, requer que seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a decisão, determinando o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de aprovados no concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal com inscrição no 10024224, edital no 01 – PCDF. Alternativamente, pede o deferimento para que a autora faça a realização da avaliação psicológica seguindo o cronograma para o cargo de escrivão da PCDF, o que não acarreta nenhum prejuízo à banca, à administração pública ou à autora. Argumenta que houve um certo equívoco na decisão agravada e, por isso, se busca a adequação ao fato com o pleito da requerente que possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, notadamente porque “Com a proximidade das novas etapas do concurso, é sublinhado o Direito da autora em dar continuidade no processo devido ao prejuízo visível e certo sofrido pela autora, sendo sanado com a concessão da tutela de urgência. Justamente por se afrontar à legalidade e à isonomia, pois não foram respeitas a leis que norteiam o certame e não houve igualdade de condições entre os candidatos”. Afirma que é o Processo 0714772-32.2022.8.07.0018 se assemelha ao caso da agravante e por analogia infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional não seja concedida com urgência na presente ação. Assevera que no teste de aptidão física da agravante, ela que fez o máximo em barra (35 segundos), máximo no abdominal (31), máximo no meio sugado (21), sendo que nestes dois últimos ainda sobrou tempo, e fez 90 pontos no shuttle run (11,71s, sendo que deveria fazer entre 15 e 10 segundos). Porém, ao chegar na etapa do meio sugado, foi informada que faltavam 35 minutos para às 11h e que, caso ultrapassasse esse horário, os candidatos iriam ter o TAF suspenso e seria retomado após as 15 horas a fim de se cumprir o que prevê a Lei Distrital 4949/2012. Assim, pediram agilidade e, como a agravante estava na última bateria, colocaram mais fiscais para ser mais rápido (de 4 foram para 8 fiscais), porém não foi suficiente e o horário foi extrapolado. A corrida ocorreu após as 11 horas com a agravante fisicamente esgotada e sendo submetida de forma obrigatória a correr em um horário ilegal e dentro de um teste de capacidade física também ilegal para o cargo, visto que a lei não traz a previsão do TAF como requisito para a matrícula na Academia da Polícia Civil do DF. Sustenta que quando os candidatos estavam no exercício Shuttle run foram informados que as instruções da corrida seriam dadas lá mesmo para não perder tempo, pois a bateria anterior ainda estava fazendo a corrida (com isso dá para observar, no momento de identificação da corrida, que ainda há candidatos da bateria anterior saindo da pista). Desta forma, os candidatos não tiveram sequer tempo pra fazer um aquecimento e, muito menos, pra buscar água ou utilizar o banheiro. Inclusive, a agravante precisou dividir água com um colega que pediu pois estava com muita sede e a dele havia acabado (colega este que, inclusive, desmaiou ao terminar a corrida). Por fim, o resultado final da corrida foi prejudicado. Destaca-se como ponto importante o excelente desempenho da agravante nas demais provas e o pouco que faltou para finalizar a corrida. Até porque é de conhecimento geral o clima seco que Brasília possui e que há grande diferença de umidade entre o horário das 11 horas e após às 15 horas motivo que inclusive incentivou a criação da lei 4949/2012 que regula o horário de aplicação do TAF, porém esse a lei não foi respeitada. Importante salientar que a corrida ocorreu após as 11h e que a turma do primeiro dia foi mandada pra casa após esse horário em decorrência da lei 4949/2012, art. 39, §2o, o que não ocorreu nos demais dias o que feriu a isonomia e a própria lei. Segue em anexo "Espelho do TAF" que comprova que nota máxima na maioria dos testes e demonstra que uma média de 78% dos exercícios (para aprovação era necessário fazer o mínimo em todos e ter uma média superior a 60%). Alega que a afronta ao princípio da legalidade é a principal motivação da decisão ora agravada. Assevera que o entendimento firmado pelo recurso de apelação provido (em anexo) em que o autor pleiteou a sua nomeação e posse na Polícia Civil do Distrito Federal dentro da ordem de classificação. Segundo o Relator, apesar de o candidato ter sido aprovado em todas as fases do concurso público, foi excluído do certame, por não ter logrado êxito no teste físico, nota-se a semelhança ao presente caso objeto deste agravo. A Turma, por maioria, deu provimento ao recurso. Os Desembargadores, no voto majoritário, acompanharam o entendimento firmado nas Cortes de Justiça de necessidade de previsão em lei formal para se estabelecer restrições ao ingresso no serviço público, ainda que a limitação conste em edital ou decreto. Afirma que haja a aprovação e publicação em diário oficial da agravante em todas as etapas de capacidade física como se prevê na Lei no 4.878/1965 que destaca em rol taxativo os requisitos sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários policiais civis da União e do Distrito Federal e a lei não menciona o teste de aptidão física como requisito para ascender na carreira. Sustenta que o edital não pode se sobrepor a lei e a previsão do Teste de Aptidão Física deve se vincular ao que preconiza a lei, este entendimento já se encontrava enunciado na Súmula no 686 do STF, a qual, posteriormente, foi convertida na Súmula Vinculante no 44, inverbis: "Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público". É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça para processamento deste recurso, que ora concedo. Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação ordinária na qual a requerente pleiteia sua convocação para todas as fases do certame e para o curso de formação, sendo empossada dentro dos trâmites do concurso. Narra que no teste de aptidão física da agravante, fez o máximo em barra (35 segundos), máximo no abdominal (31), máximo no meio sugado (21), sendo que nestes dois últimos ainda sobrou tempo, e fez 90 pontos no shuttle run (11,71s, sendo que deveria fazer entre 15 e 10 segundos). Porém, ao chegar na etapa do meio sugado, foi informada que faltavam 35 minutos para às 11h e que, caso ultrapassasse esse horário, os candidatos iriam ter o TAF suspenso e seria retomado após as 15 horas a fim de se cumprir o que prevê a Lei Distrital 4949/2012. Assim, pediram agilidade e, como a agravante estava na última bateria, colocaram mais fiscais para ser mais rápido (de 4 foram para 8 fiscais), porém não foi suficiente e o horário foi extrapolado. A corrida ocorreu após as 11 horas com a agravante fisicamente esgotada e sendo submetida de forma obrigatória a correr em um horário ilegal e dentro de um teste de capacidade física também ilegal para o cargo, visto que a lei não traz a previsão do TAF como requisito para a matrícula na Academia da Polícia Civil do DF. O teste de aptidão física, de caráter eliminatório, realizado em uma única oportunidade, consiste na seleção dos candidatos, de forma a avaliar a capacidade para suportar as exigências da prática de atividades físicas e demais exigências próprias da função. Em que pesem os argumentos externados pela agravante, os critérios para realização do teste de aptidão física foram objetivamente definidos no edital regulador do certame, de forma a que todos os candidatos devem se submeter, em igualdade de condições, a toda a bateria de exames para a aferição de sua capacidade física. Ao demais, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que não é possível a repetição de teste em razão de condição física desfavorável do candidato no momento da prova, porque isso configuraria, em detrimento dos demais, uma nova chance: “RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia impedem o afastamento de regra editalícia no sentido da desconsideração de alteração fisiológica temporária que impossibilite a realização de testes físicos ou limite a capacidade física dos candidatos. Assim, não há falar em segunda chamada para o candidato que realizou o teste sob tal condição e foi considerado inapto. 2. Recurso ordinário desprovido. (RMS 33735). Destarte, verifica-se que não se afigura possível deferir a liminar vindicada. Dessa forma, há necessidade de se aguardar a dilação probatória, propiciando o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, a fim de que os fatos narrados sejam devidamente elucidados. Além disso, os requisitos são norteados pelos critérios estabelecidos no edital, não cabendo ao candidato, de acordo com a própria conveniência, optar por outro momento em que estaria apto a ser avaliado. Outrossim, ao Poder Judiciário não é dado adentrar no mérito do ato administrativo, lição essa que coaduna com o que prescreve o doutrinador Hely Lopes Meirelles, em seu livro, Direito Administrativo Brasileiro, 19a ed., páginas 607/608, in verbis: “A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” Assim, qualquer decisão em sentido contrário implicaria na interferência do Poder Judiciário na atividade administrativa, sem que qualquer ilegalidade tenha sido verificada. Por fim, não prospera a afirmação de que a decisão agravada incorreu em erro, uma vez que a causa de pedir é a impossibilidade de realização do TAF por ausência de previsão legal. Diante da leitura da petição inicial dos autos de origem, percebe-se que a fundamentação da autora se consubstancia em demonstrar que foi preterida na realização do exame em comparação a outros candidatos, como, por exemplo, na realização da prova de corrida próximo após às 11 horas. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja o reconhecimento da ilegalidade da exclusão da agravante do certame, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos para deferimento da liminar pretendida pela recorrente. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator